Tribunal: STF
Processo: RE 161690
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: O despacho agravado, ao entender que a
 União, após a
EC 17/80, perdera sua competência anterior para disciplinar,
por lei ordinária, o rateio entre os Municípios do produto da
arrecadação do ICM a eles pertencente, mostrou-se em consonância
com o entendimento pacificado nesta Corte. Precedentes: RREE
130.685 e 136.189.
                       Agravo regimental desprovido.